Tribunal: TJMT
Processo: 1019548-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019548-50.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.290.061-78 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, APLICÁVEIS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO [TENTATIVA DE HOMICÍDIO DE POLICIAL MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM SALÃO FESTIVO, NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS] – MOTIVO SUFICIENTE PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – JULGADO DO TJMG – NECESSIDADE DE ANALISAR CURCUSNTÂNCIAS CONCRETAS DE CADA CASO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PACIENTE PRIMÁRIA, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EMPREGO LÍCITO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – JULGADO DO STF – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
Enunciado Criminal 42/TJMT).

A gravidade do crime – tentativa de homicídio contra agente policial – mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública
(TJMG, HC no 1.0000.10.043665-8/000).

As circunstâncias concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC no 299.666/SP).

A prisão preventiva
“somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal”
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019548-50.2019.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE:
CAROLINA HENRICA BORIN G. ZANDONAI - DEF. PÚBLICA

PACIENTE:

FRANCIELE ALVES TEIXEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCIELE ALVES TEIXEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara

da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (Código 135888),
que decretou a prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio
– CP, art. 121 –
(ID 29018981).

A impetrante sustenta que: 1) a paciente
“não estava com Wender [corréu] no momento em que este supostamente apontou a arma para a vítima, demonstrando que não tinha conhecimento da intenção daquele”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 29018980), com documentos (ID 29018981).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desa. Marilsen Andrade Addadio em plantão judiciário (ID 29027974).

O Juízo singular prestou informações (ID 30394484).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NEGATIVA DE AUTORIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
. (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça, ID 31290486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.12.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Da análise dos autos é possível verificar a presença dos requisitas ensejadores do cárcere, já que pesam sobre os representados prova suficiente de materialidade (termos de depoimentos, laudo de exame de corpo de delito, termo de depoimento da vítima, boletim de ocorrência, declaração das testemunhas que presenciaram os fatos e indícios de autoria, vejamos:

A testemunha Igor Henrique de Oliveira presenciou os fatos e confirma que Wender atentou contra a vida de Jakeline, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade [...]

As demais testemunhas ouvidas afirmaram com segurança que o representado Wender tentou alvejar a vítima, não logrando êxito em atingi-la por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, a arma falhou, mas o animus necandi está evidenciado pelo emprego efetivo da arma de fogo.

Cumpre ressaltar que Franciele, ora representada, tinha pleno conhecimento [...] assentiu em participar do ato criminoso de Wender e ambos com clara divisão de tarefas objetivavam ceifar a vida da policial penal, de modo que a conduta dos representados colocou em risco a vida de centenas de pessoas, eis que caso a arma não tivesse falhado os disparos poderiam ceifar a vida de diversos inocentes que participavam da festividade.

Frise-se, por oportuno, que o local em que os fatos ocorreram é um grande salão festivo, e que no momento estava sendo realizado um baile, contando com a presente de centenas de pessoas. Assim, caso houvessem sido deflagradas as munições, além da possível morte da vítima, várias outras pessoas poderiam ser alvejadas, além do tumulto que também poderia ensejar mortes [...]

Essas circunstâncias são elementos concretos que demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade justamente para se garantir a ordem pública. [...]

Assim, a decretação da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter os representados em liberdade causaria desconforto social, já que a natureza do crime e o modus operandi incumbem temor à sociedade.

Ademais, consta da representação a notícia de que após a prática do crime o representado Wender se evadiu do distrito da culpa, dificultando sobremaneira a aplicação da lei penal. [...]

Por fim e não menos importante cumpre consignar que Wender cumpre pena pelo delito de homicídio, demonstrando sobremaneira o risco de reiteração criminosa e a necessidade da medida cautelar extrema.

Neste contexto, não fosse decretada a prisão preventiva dos representados, ter-se-ia implicitamente estímulo à empreitada criminosa com evidente descrédito do Poder Judiciário, causando revolta no seio social.

A conduta da representada Franciele é dotada de extrema periculosidade, impondo a sua prisão cautelar. Sim, pois aderiu a uma conduta homicida, iniciando uma briga sem qualquer discussão prévia, para possibilitar que seu parceiro pudesse ceifar a vida de uma policial.

Tal conduta atentou não apenas contra a vida da vítima, mas contra as próprias Instituições encarregadas da persecução penal, tendo em vista que o único motivo pelo qual resolveram ceifar a vida da vítima é o fato dela ser uma policial penal, demonstrando a alta periculosidade dos representados.

Por fim, observa-se que a gravidade da conduta perpetrada pelos representados, bem como as circunstâncias em que o delito foi praticado, evidenciam, a meu ver, ser inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

Forte em tais fundamentos, decreto a prisão preventiva dos representados WENDER BATISTA PAES DE SOUZA e FRANCIELE ALVES TEIXEIRA, porquanto presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. Do Código de Processo Penal”.
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito, Sistema Primus – Código 135888)

A denúncia foi oferecida em 23.1.2020 e recebida no dia 24.1.2020; o corréu Wender Batista Paes de Souza foi citado por edital [afixado no átrio do fórum em 3.2.2020]; a paciente foi citada por precatória [juntada à ação penal em 14.2.2020] (Sistema
Primus
– Código 136130/Comarca de Juara).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva da paciente na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade do crime [tentativa de homicídio da policial penal Jakelyne Carla Tonhon mediante emprego de arma de fogo, em salão festivo, na presença de várias pessoas], bem como a conduta atribuída à paciente de

iniciar
“uma briga sem qualquer discussão prévia, para possibilitar que seu parceiro pudesse ceifar a vida de uma policial”
.

A gravidade do crime – tentativa de homicídio contra agente policial – mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública (TJMG, HC no 1.0000.10.043665-8/000 – Relator: Des. Furtado de Mendonça – 14.9.2010).

Todavia, as circunstâncias concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, a paciente é primária, de bons antecedentes
(http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
), com endereço certo no distrito da culpa, bem como declarou possuir emprego lícito [
“diárias em lava-jato”
] perante autoridade judicial (ID 29018981).

Assim sendo,

mostra-se pertinente substituir a segregação provisória por medidas cautelares alternativas, as quais constituem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.

Segue-se orientação do c. STF:

“2. A prisão preventiva supõe prova da existência
do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais,
essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger
, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja,
é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal
”.
(HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015 - grifado)

No mesmo sentido: STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não frequentar bares e boates, bem como não consumir bebida alcoólica em locais públicos, pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de se aproximar 500m (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima [
Jakelyne Carla Tonhon];
4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana

(CPP, art. 319, I, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Ao Juízo singular,
OFICIE-SE
para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020